Tribunal: TJMT
Processo: 1041117-62.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041117-62.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JANIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 697.066.701-49 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento na inexistência de redução permanente da capacidade laborativa após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) a existência de cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência do laudo pericial judicial; e
(ii) a comprovação da redução da capacidade laborativa que justifique a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial é conclusivo e suficientemente fundamentado, analisando histórico clínico, exame físico e documentação médica apresentada. Não há omissões ou contradições que justifiquem a realização de nova perícia, conforme art. 480 do CPC, razão pela qual se rejeita a preliminar de cerceamento de defesa.

4.

O benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91, exige comprovação de redução permanente da capacidade laborativa, ainda que mínima, após a consolidação das lesões.

5.

No caso, o laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa, apesar de reconhecer sequela decorrente do acidente. Tal conclusão, elaborada sob o crivo do contraditório, prevalece sobre atestados médicos unilaterais apresentados pelo apelante.

6.

O Tema 416 do STJ, que prevê a irrelevância do nível do dano para a concessão do benefício, não afasta a necessidade de comprovação de efetiva redução da capacidade laborativa, requisito não demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo pericial judicial, quando conclusivo e fundamentado, prevalece sobre atestados médicos unilaterais, salvo demonstração de vício.

2.

Para a concessão do auxílio-acidente, é indispensável a comprovação de redução permanente da capacidade laborativa, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.

3.

A ausência de redução da capacidade laborativa exclui o direito ao benefício, ainda que constatadas sequelas decorrentes do acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 8.213/91, art. 86; CPC/2015, art. 480.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416, REsp 1.109.591/SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22.10.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JANIO FRANCISCO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que o laudo pericial é contraditório, omisso e incongruente em relação aos exames complementares, ao estado clínico atual e ao desempenho de suas atividades laborais. Requer a anulação da sentença para realização de nova perícia com médico especialista (ortopedista/traumatologista).

No mérito, argumenta que sofreu acidente de trabalho em 13/11/2019, que resultou em fratura grave e exposta na perna esquerda, tendo recebido auxílio por incapacidade temporária acidentário (NB 91/630.601.774-0) no período de 29/11/2019 a 31/05/2020. Sustenta que após a consolidação das lesões permaneceu com redução da capacidade laboral, fazendo jus ao auxílio-acidente.

Afirma que o laudo pericial é inconsistente, pois concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa mesmo reconhecendo a existência de sequela de fratura na perna esquerda, membro constantemente utilizado em sua atividade profissional de motociclista. Destaca que apresentou documentos médicos atualizados atestando a redução da capacidade e que o nível do dano é irrelevante para a concessão do benefício, conforme Tema 416 do STJ.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a realização de nova perícia ou, subsidiariamente, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de concessão do auxílio-acidente desde 01/06/2020 (dia posterior à cessação do auxílio por incapacidade temporária).

Apesar de devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 258023199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

O apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que o laudo pericial é contraditório, omisso e incongruente em relação aos exames complementares, ao estado clínico atual e ao desempenho de suas atividades laborais. Requer a anulação da sentença para realização de nova perícia com médico especialista (ortopedista/traumatologista).

Nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil, o juiz poderá determinar a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

O laudo pericial realizado nos autos é conclusivo e fundamentado, tendo o perito respondido adequadamente aos quesitos formulados, após análise do histórico clínico, exame físico e documentação médica apresentada.

Não há contradição ou omissão no laudo, que reconheceu a existência de sequela de fratura na perna esquerda mas concluiu, de forma tecnicamente fundamentada, pela ausência de redução da capacidade laborativa, estando a lesão consolidada clinicamente.

A divergência entre a conclusão pericial e os documentos médicos particulares não caracteriza cerceamento de defesa nem justifica a realização de nova perícia, especialmente considerando que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, e prossigo com a análise do mérito.

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Do Mérito:

A controvérsia reside na análise da existência ou não de incapacidade laborativa apta a justificar a concessão do benefício.

O auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei no 8.213/91, é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente redução de sua capacidade laborativa para o trabalho habitual.

No caso, embora demonstrada a existência de sequela decorrente do acidente sofrido (fratura na perna esquerda), não ficou comprovada a alegada redução permanente da capacidade laborativa.

O laudo pericial, produzido por profissional habilitado e isento, concluiu que o autor não apresenta redução de capacidade laborativa que comprometa o exercício de sua função habitual. O perito foi categórico ao atestar que "
não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente
" (id 244126153).

Os atestados médicos e exames apresentados pelo autor, embora relevantes, possuem caráter unilateral e não têm o mesmo peso probatório que a perícia judicial, esta elaborada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, o laudo pericial judicial, quando fundamentado e detalhado, deve ser considerado prova preponderante.

O Tema 416 do STJ, invocado pelo apelante, estabelece que o nível do dano não interfere na concessão do benefício, que será devido ainda que mínima a lesão. Contudo, isso não afasta a necessidade de demonstração da efetiva redução da capacidade laborativa, requisito essencial previsto em lei que não foi comprovado nos autos.

Assim, diante da inexistência de prova inequívoca de redução da capacidade laborativa, requisito essencial para concessão do auxílio-acidente, não há como acolher o pleito do apelante.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025